Tribunal: TJSP
Processo: 1009454-08.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009454-08.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante RENATO
OZANIQUE GUARIZO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-08.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 42638
2
VOTO No: 42638
APEL. N°: 1009454-08.2018.8.26.0664
COMARCA: Votuporanga (3a V. Cív.)
APTE.: Renato Ozanique Guarizo (R)
APDO.: Banco Santander Brasil S.A. (A)
PROCESSUAL CIVIL - Apelação - Indeferimento da
gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do
preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil) - Diligência não atendida - Deserção decretada - Recurso
não conhecido.
1. Trata-se de ação de cobrança (crédito pessoal
eletrônico no 0091000392270322750, pactuado em 28.07.2017 no
valor de R$100.000,00, fls. 01/04 e 66/79) intentada por Banco
Santander Brasil S.A. em face de Renato Ozanique Guarizo, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 152/158, declarada a fls. 168, de
relatório a este integrado, para condenar o réu ao pagamento de
R$108.710,74 e a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Apelou o réu em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) não possui condições de arcar com as custas e despesas
do processo motivo pelo qual requer a concessão da gratuidade da
justiça, (2) o ônus da prova deveria ter sido invertido a seu favor, (3)
não veio para os autos o contrato devidamente assinado pelo
demandante, (4) não há documento que comprove a pactuação dos
juros, (4) é ilegal a cobrança de juros capitalizados e IOF e (5) a ação
deve ser julgada improcedente (fls. 170/175).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e,
indeferida a gratuidade da justiça (fls. 206/212 e 231/234), não houve
recolhimento do preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-08.2018.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 42638
3
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de cognoscibilidade.
3. Indeferida a gratuidade da justiça e determinado
o recolhimento do preparo (fls. 206/212 e 231/234), o apelante deixou
transcorrer o prazo de cinco dias sem cumprir a diligência.
Assim, outra alternativa inexiste a não ser julgar
deserta a sublevação do apelante por falta do necessário preparo.
4. Nestes termos, ante a deserção consumada,
reconhecendo-a manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos
485, inc. IV e 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não se conhece
da apelação manejada.
Em razão da aplicabilidade do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios de
10% para 11% do valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica